Tribunal: TJES
Processo: 0005998-52.2013.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005998-52.2013.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRENO CORREIA BRAULINO REIS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. E
videnciada a

materialidade

e a

fundada suspeita da autoria

– não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo de exame de lesões corporais e dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

2. "A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." Súmula 500 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0005998-52.2013.8.08.0047

RECORRENTE: BRENO CORREIA BRAULINO REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Breno Correia Braulino Reis
em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Crimina de São Mateus, que pronunciou o réu pela suposta prática dos
crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

De acordo com o recorrente:

Caso mantida a [decisão] de primeiro grau, estamos a tratar de assunto a ser decidido em última instância, tendo em vista que a sentença proferida pelo juiz a quo ofende texto expresso de lei federal, quando tal decisão SE BASEIA APENAS EM ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A INVETIGAÇAO E QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS EM JUÍZO, além de contrariar expressamente jurisprudência do STJ e STF sobre o tema, havendo interesse dos Tribunais superiores em tutelar, pela via difusa, a unidade da legislação federal infraconstitucional.

Não obstante esteja comprovada a materialidade delitiva, a prova produzida em juízo não apresenta indícios suficientes de autoria para autorizar a pronúncia de nenhum dos acusados.

Com efeito, a decisão que põe fim à fase do
judicium accusatione
funciona como um verdadeiro filtro de um Processo Penal Constitucional que apenas permite a passagem de acusações fundadas, idôneas e lastreadas em um arcabouço probatório mínimo colhido com respeito aos direitos fundamentais de envergadura constitucional garantidos a todos, sem distinção de qualquer natureza. Nesse sentido, prolatar uma decisão de pronúncia sem que tenham sido colhidos em juízo - sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e da plenitude de defesa - elementos mínimos que indiquem que foi o Recorrente autor do crime de homicídio tentado, além de fazer letra morta ao devido processo legal e seus corolários.

O recorrente, então, sustenta
não haver elementos suficientes à pronúncia
, fundada, a seu ver, em elementos exclusivos do inquérito.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes
de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo de exame de lesões corporais e dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

De acordo com a
denúncia:

No dia 02 de fevereiro de 2013, por volta das 21h50min, Bairro Sernamby, neste município, o denunciado livre e conscientemente com
animus necandi
, em unidade de desígnios e conjugação de esforços com os menores Andrey Braulino e Geanderson Almir Fonso Turial, tentou matar Joanilson dos Santos, somente não consumando o seu intento criminoso, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Roberto Silvares.

Na noite do [crime], no Bairro Sernamby, neste município, Andrey Braulino, vulgo “pelezinho”, e o denunciado, Breno Braulino, vulgo “pelé”, passaram próximo ao bar do Everaldo onde se encontrava a vítima e perguntaram o que a mesma estava olhando, tendo esta respondido “nada”. Ocorre que, tempo depois, armados, Andrey e Breno Braulino retornaram ao local, acompanhados do menor Geanderson Almir Afonso Turial, sendo que tal indivíduo chamou a vítima pela alcunha de “negão”, tendo esta, então, solicitado que os três se aproximassem, quando Andrey Braulino efetuou três disparos de arma de fogo em direção à vítima, a atingindo na cabeça, no tórax e no braço esquerdo. Ato contínuo, os três empreenderam fuga num táxi.

Verifica-se, pois, que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado e seus comparsas tentaram matar a vítima, apenas e tão somente porque Joanilson dos Santos teria olhado para Andrey e Breno Braulino, quando os mesmo passavam em frente ao Bar do Everaldo. Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que a mesma, que estava sentada num bar, foi atingida, mediante surpresa, por diversos disparos de arma de fogo.

Embora o denunciado não tenha sido quem efetuou os disparos de arma de fogo em direção à vítima, concorreu para que o crime acontecesse, acompanhou e deu cobertura a Andrey Braulino durante toda a empreitada criminosa.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de atestarem o não envolvimento do recorrente no crime, apontam para a sua provável atuação por motivo fútil e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
atingida de surpresa por três disparos de arma de fogo após um simples desentendimento num bar.

A
o contrário do que sustenta a defesa,
os elementos
existentes nos autos, e colhidos em juízo autorizam a pronúncia, já que, nessa etapa, foi ouvida a própria vítima, que sobreviveu.

Como bem decidido na origem, "quanto aos indícios de autoria, verifica-se que os mesmos são extraídos, sobretudo, da oitiva da vítima, que reconheceu a presença da pessoa de Breno, bem como quanto a ter sido o acusado Breno quem o chamou a atravessar a rua e ir de encontro aos suspeitos no momento em que foi alvejado." Isso corrobora outros elementos orais colhidos tanto em fase inquisitorial como em juízo, confirmand
o a participação do acusado na companhia dos adolescentes, bem como a motivação do crime (o simples fato de a vítima "estar olhando" para os agentes).

E as testemunhas arroladas pela defesa não puderem afastar a existência desses indícios de autoria, pois, como também observado em 1º grau, "nenhuma delas disse ter reconhecido precisamente quem eram os suspeitos, posto que no momento dos disparos não estavam presentes ou estarem impossibilitadas de identificá-los pelo campo de visão que tinham." Na verdade,
mesmo que a vítima não indique o recorrente como o autor dos disparos, isso não subtrai da acusação a sua verossimilhança,
pois a própria denúncia é clara ao afirmar tal fato
(ou seja, que o recorrente não foi o autor dos disparos, embora tenha colaborado decisivamente com a prática criminosa).

Como se vê, não há prova, em cognição típica desta fase, que demonstre de forma
irrefutável
não ter o recorrente colaborado com a prática delitiva,
não se podendo falar em absolvição sumária ou
mesmo impronúncia;
ao contrário, os elementos dão embasamento ao que fora narrado na peça vestibular.

Longe de afirmar a efetiva prática do crime pelo recorrente, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.
Adentrar tão a fundo a discussão trazida pelo recurso em sentido estrito seria, em última análise, subtrair do Tribunal do Júri a competência a ele constitucionalmente atribuída, inclusive em relação às qualificadoras.

Por fim, quanto ao crime previsto no
artigo 244-B do ECA
, é suficiente relembrar o teor da
súmula 500 do STJ
: "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.